Tribunal: STF
Processo: Rcl 49289
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 793 da sistemática da repercussão geral. Alegação de nulidade da decisão decorrente da necessidade de intimação pessoal da Defensoria Pública para oferecimento de contestação. Parte beneficiária regularmente citada, nos termos do art. 989, inciso III, do CPC. Nulidade processual não configurada. Fornecimento de medicamento para tratamento oncológico. Obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo da ação originária e deslocamento para a Justiça Federal. Agravo regimental não provido.



    1. Parte beneficiária regularmente citada, em obediência ao previsto no art. 989, inciso III, do CPC.



    2. O financiamento de medicamentos no SUS segue a lógica da complexidade do tratamento da doença, da garantia da integralidade do tratamento da doença por meio de linhas de cuidado e da manutenção do equilíbrio financeiro entre as esferas de gestão do SUS.



    3. Ao enunciar a possibilidade de o polo passivo ser composto por qualquer ente federativo, isolada ou conjuntamente, a tese do Tema nº 793 da RG preconiza, também, que cabe ao Poder Judiciário, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências.



    4. Agravo regimental não provido.